Tribunal: TJMT
Processo: 0004290-64.2017.8.11.0007
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004290-64.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALDEMAR FAIS - CPF: 172.413.409-49 (APELANTE), MARIA CLAUDIA GARANHANI DE CAMPOS - CPF: 032.238.959-30 (ADVOGADO), PULIDO CONCRETOS LTDA - ME - CNPJ: 11.984.710/0001-10 (APELADO), DAKARI FERNANDES TESSMANN - CPF: 772.485.031-34 (ADVOGADO), QUEILIANE VIEIRA MENDES - CPF: 040.243.531-10 (ADVOGADO), FERNANDO FERRO FRAILE - CPF: 046.919.571-11 (ADVOGADO), VANIA HELENA SALOMAO - CPF: 520.491.249-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004290-64.2017.8.11.0007.

APELANTE:
VALDEMAR FAIS.

APELADO:

PULIDO CONCRETOS LTDA - ME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ABSTRAÇÃO E CIRCULARIDADE – CAUSA DEBENDI – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS – MÁ-FÉ COMPROVADA DO PORTADOR DA CÁRTULA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Sabe-se que o
s títulos executivos são dotados de abstração e circularidade, de modo que se desprendem da causa que lhes deram origem. Entretanto, é possível a discussão da causa
debendi
relativa à emissão do cheque caso haja prova acerca da extinção da obrigação que o motivou.

Se a transação comercial que deu origem à emissão das cártulas não subsistiu, tendo em vista o inadimplemento integral do contrato de compra e venda firmado com a credora inicial, impõe-se o acolhimento dos embargos, até mesmo em decorrência da exceção do contrato não cumprido, por força do art. 476 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004290-64.2017.8.11.0007.

APELANTE:
VALDEMAR FAIS.

APELADO:

PULIDO CONCRETOS LTDA - ME.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VALDEMAR FAIS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Alta Floresta
, nos autos dos Embargos à Execução n. 0004290-64.2017.8.11.0007 opostos por
PULIDO CONCRETOS LTDA - ME
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexigibilidade do título executivo e extinguir a ação de execução principal - 139388.

O apelante afirma que a exceção do contrato não cumprido não se aplica no presente caso, tendo em vista que o recorrente não firmou qualquer negócio jurídico com a Apelada, mas tão somente figura como titular das cártulas objeto do feito executivo.

Assevera que inexiste comprovação da sua má-fé na condição de possuidor do cheque. Que o endosso é anterior a devolução dos cheques, sendo que não tinha ciência da sustação, tampouco das causas narradas pela Apelada na exordial, já que não figurou como parte ou interessado no negócio jurídico realizado com a vendedora

Requer o provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido formulado nos Embargos, bem como para que sejam excluídas as condenações acerca da litigância de má-fé.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 246703665, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Verifica-se dos autos que a parte apelada opôs Embargos à Execução em face do Apelante, objetivando a declaração da inexigibilidade do título objeto da execução principal – Cód. 139388.

Para tanto, em sua inicial, a apelada argumentou que formalizou contrato de compra e venda de uma máquina retroescavadeira com a Sra. Vania Helena Salomão, sendo que esta não cumpriu com o pactuado ao deixar de emitir corretamente a nota fiscal, o que culminou com a apreensão do bem durante o seu envio e uma série de multas em seu desfavor.

Apontou, ainda, que a Sra. Vânia, para se esquivar das multas e penalidades da SEFAZ/MT, apresentou suposto contrato de locação com a empresa LOCAÇÃO DE MÁQ. E CAM. LTDA, pacto este que aparece como testemunha justamente o Sr. Valdemar Fais, ora apelante.

O juízo de primeiro grau acolheu as razões da apelada e julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexigibilidade dos cheques emitidos para a quitação do negócio entabulado entre a recorrida e a Sra. Vânia, julgando extinta a execução principal.

Irresignada, a parte apelante aduz que não firmou qualquer negócio jurídico com a Apelada, mas tão somente figura como titular das cártulas objeto do feito executivo.

Argumenta que não podem ser opostas exceções pessoais em face de terceiros que agem de boa-fé, como no caso em apreço.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que os títulos executivos são dotados de abstração e circularidade, de modo que se desprendem da causa que lhes deram origem.

Nesse sentido, diante da abstração e circularidade dos títulos de crédito, entre os quais se incluem os cheques, não será admitida a discussão da causa que originou a emissão do título.

No entanto, admite-se discutir a causa
debendi
apenas para a hipótese em que restar demonstrada a ilegalidade do título diante de flagrante desrespeito à ordem jurídica na concretização da avença que origina a cambial, aliado à má fé do credor do título.

Ademais, é sabido que o art. 294 do Código Civil estabelece que:
"o devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente".

Nesse contexto, no presente caso, a transação comercial que deu origem à emissão das cártulas não subsistiu, tendo em vista o inadimplemento integral do contrato compra e venda firmado entre o apelante e a Sr. Vânia Helena Salomão, o que ficou devidamente demonstrado nos autos, quando a recorrida ficou privada de usufruir do bem que tentou adquirir em razão do preenchimento equivocado da Nota Fiscal praticado pelo recorrente.

Ademais, restou demonstrado nos autos de origem que, na tentativa de justificar a apreensão do veículo objeto da compra e venda que originou a emissão dos cheques, fora entabulado contrato de locação de equipamento de forma simulada, o que, inclusive, consta com a assinatura do recorrente, restando evidente a sua má-fé na circulação da cártula.

Assim, impõe-se o acolhimento dos embargos, até mesmo em decorrência da exceção do contrato não cumprido, como prevê o art. 476 do Código Civil.

Por fim, para que se desconstitua um título de crédito pelo reconhecimento de vício capaz de invalidar a cártula é necessário provar cabalmente o alegado, ônus do qual a embargante se desincumbiu nos termos do art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Logo, demonstrada a falha na prestação dos serviços, afastada está a exigibilidade do título objeto da ação de execução.

Ressalta-se por oportuno que a condenação em litigância de má-fé é consequência lógica do ajuizamento da ação que se baseou na conduta fraudulenta já reconhecida acima.

Outrossim, a condenação em honorários sucumbenciais também decorre do acolhimento das razões dos embargos à execução, nos termos do art. 85 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024